Tribunal: TJSP
Processo: 1048936-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Inocorrência de comprovação do direito líquido e certo alegado – Autoridade coatora que demonstrou o envio da notificação ao endereço indicado pelo impetrante – Presunção de veracidade e legalidade do ato mantida – Sentença reformada para denegar a segurança – Recurso provido."